Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VOO DIRETO PARA VOO COM CONEXÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE IMPOSSIBILITARAM O POUSO NO AEROPORTO DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. OFERTA DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA. ACORDO EM OUTRAS DEMANDAS NÃO CARACTERIZAM RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a condenação da parte ré a indenização por danos morais em decorrência dos fatos relatados quando da prestação do serviço de transporte aéreo. Em seu recurso, alega que em dezembro de 2018 a ré informou a necessidade de remarcar os horários dos voos adquiridos para a rota Brasília - Rio de Janeiro - Brasília para o mês de março de 2019. Quanto ao trecho da volta, alega que dentre as opções ofertadas teve que aceitar aquela em que seria realizada uma conexão em São Paulo, não obstante ter adquirido um voo que seria direto. Afirma que durante o referido voo, onde viajava o seu grupo, dentre os quais quatro idosos e uma criança, após sobrevoarem a cidade de São Paulo por cerca de 30 minutos foi informado aos passageiros que não seria possível o pouso em decorrência das condições meteorológicas, sendo obrigados a retornar para o Rio de Janeiro. Contudo, após o pouso, e antes de deixarem a aeronave, foi noticiado que o tempo na cidade de São Paulo havia melhorado, razão pela qual o avião seguiu novamente para aquela cidade, pousando no destino de conexão. Todavia, aduz que em face de toda a situação relatada passaram 3:30hs dentro da aeronave e perderam o voo subsequente rumo a Brasília, sendo realocados para um outro voo saindo na manhã seguinte. Entretanto, sustenta que ao entrarem no ônibus que os deixaria no hotel ofertado pela ré ocorreu a demora de 40 minutos enquanto aguardavam a chegada de outros passageiros. Ademais, alega que a fila do check-in do hotel estava enorme, e que a única opção de jantar ofertada era caldo. Assim, argumenta que face todos os problemas somente foi possível dormir por volta de 1 hora da manhã, bem como esclarece que o traslado e o voo no dia seguinte funcionaram corretamente. De todo o relato, afirma que o descaso da ré é causa apta a ensejar abalo moral, tendo ocasionado grande abalo a todas as pessoas que estavam no seu grupo, incluindo idosos e crianças. Ainda, destaca que em outras demandas envolvendo pessoas do mesmo grupo a ré entabulou acordo, sendo suficiente para confirmar que reconhece os seus erros.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13067259-13067262). Contrarrazões apresentadas (ID 13067271).

III. No caso, a alteração do voo da parte autora, efetivado quase quatro meses antes da data da viagem, sendo ofertada a possibilidade de voo direto ou com conexão, tendo esta optado pelo voo com conexão face o horário disponibilizado não caracteriza qualquer ilícito, eis que realizada com tempo hábil para que a parte se reprogramasse ou até mesmo realizasse o seu cancelamento, não gerando qualquer prejuízo.

IV. Quanto aos problemas relatados no voo, onde as condições meteorológicas fizeram com que o avião retornasse ao Rio de Janeiro e, antes da saída dos passageiros, iniciasse uma nova viagem com destino à cidade de São Paulo, destaca-se que a própria autora reconhece que compreende as dificuldades do transporte aéreo decorrente das condições climáticas. Aqui, destaca-se que a impossibilidade de pouso decorrente dos problemas meteorológicos incontestes configura fortuito externo, e tendo em vista as regras mínimas de segurança, exime-se de culpa a fornecedora, uma vez que inevitável e imprevisível à empresa aérea a necessidade de retorno à cidade de origem (Rio de Janeiro) e posterior reinício da viagem até a cidade de São Paulo, gerando o atraso noticiado.

V. As situações relatadas pela parte autora acerca da demora na partida do ônibus para o hotel disponibilizado pela ré, acrescido da fila no check-in e de que somente restava caldo como opção para o jantar naquele estabelecimento não superam o mero aborrecimento cotidiano decorrente da necessidade em garantir alimentação, hospedagem e transporte a muitos passageiros ao mesmo tempo. Assim, não foge à razoabilidade a necessidade de aguardar o tempo mencionado dentro do ônibus enquanto outros passageiros também embarcavam, tampouco a existência de uma fila significativa no momento do check-in do hotel, até porque não há como exigir que o estabelecimento hoteleiro consiga evitar a formação de longas filas quando ocorre a chegada de dois ônibus de passageiros no local. Enfim, a oferta de caldo pelo estabelecimento confirma que a ré cumpriu o dever de disponibilizar alimentação para a autora. Portanto, não há que se falar que a prestação do serviço tenha causado abalo moral.

VI. A alegação de que a situação ocasionou grande abalo ao seu grupo, onde também estavam crianças e idosos, em nada interfere no caso dos autos, uma vez que nesta demanda cinge-se à análise de eventual abalo moral sofrido pela parte autora, enquanto que as eventuais condições pessoais de outros passageiros devem ser apreciadas nas demandas porventura interpostas por eles.

VII. Enfim, a existência de acordo amigável entre a ré e outras pessoas do grupo da parte autora (ID 13067265 e 13067267) não é suficiente para atestar a responsabilidade daquela, uma vez que ausente provimento jurisdicional afirmando que a situação teria ocasionado dano moral àqueles passageiros, bem como porque eventual decisão judicial neste sentido também não acarretaria efeito vinculante para esta demanda.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.